Tribunal: TJMT
Processo: 1006584-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos, etc...
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA EIRELI – ME e FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0006328-83.2013.8.11.0041, cujo objeto é a Nota de Crédito Comercial n. 40/00896-7), proposta por BANCO DO BRASIL S/A, DETERMINOU o bloqueio, via Bacenjud na conta poupança e aplicações financeiras em nome da Agravada Franciele.
Em síntese, alega que “(...) A Agravante, foi intimada a fim de adimplir a condenação imposta na douta sentença, todavia quedou-se inerte quanto ao pagamento, pois não possui recursos suficientes para adimplir o débito contraído por empresa de sua família”. (ID. Num. 84009450 – pág. 1)
Argumenta que, em razão da inércia, foi determinada a constrição das importâncias em ativos financeiros, via Bacenjud, bloqueando-se valores existentes na poupança e aplicações financeiras da Agravante: (...) a) Banco Inter, agência n.o 0001 - 9, poupança n.o 3319369-0 . O valor constrito totaliza a importância de R$ 39.294,41 (Trinta e Nove Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos) e são originários de aplicação em poupança e aplicações financeiras da Agravante, cuja quantia não supera os 40 (quarenta) salário mínimos, o que se comprova pelos documentos. Sendo o valor de R$ 15.550,00 (Quinze Mil Quinhentos e Cinquenta Reais) de aplicações financeira, e o valor de R$ 23.744 ,41 (Vinte e Três Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais) na conta poupança (...)”. (ID. Num. 84009450 – pág. 2)
Defende que “(...) a constrição recaiu em conta poupança e em aplicações da impugnadora, sendo que a mesma se utiliza da movimentação de suas contas bancárias para fazer pagamentos de suas despesas com sua família e guardando uma reserva de emergência para alguma situação difícil que possa vir ocorrer”; e que “(...) A ordem jurídico -positiva privilegiou a sobrevivência de uma empresa, pessoa jurídica que tem meios de se manter financeiramente em prejuízo de pessoas físicas, que necessitam dos valores ali depositados, para manter sua subsistência e de sua família”. (ID. Num. 84009450 – pág. 3 e 4)
Diz que na conta bloqueada (Banco Inter, agência n.o 0001 - 9, poupança n.o 3319369 - 0), se trata de conta poupança e de aplicações financeiras em nome da pessoa física da Agravante FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES) são recebidos os valores de salário e também se encontram as reservas financeiras para utilização em caso de emergência da Agravante.
Sustenta que o valor objeto de bloqueio é impenhorável por forma da norma do artigo 833, X, do CPC: “São impenhoráveis: (...) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.
Acrescenta que “(...) a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança: alcança a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária. Fato que os valores ali depositados, como demonstrado, são provenientes de salários e tal conta é utilizada exclusivamente para recebimento de salário e pagamento de despesas, bem como para realizar compras de subsistência, como alimentos e remédios para manutenção de seu sustento e de sua família”. (ID. Num. 84009450 – pág. 7)
Pede a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o desbloqueio via Sistema Bacenjud, eis que ele está gerando sérias dificuldades para a Agravante na manutenção de suas necessidades básica e de sua família, tendo em vista que os valores se destinavam ao suprimento das necessidades.
No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão combatida e determinar a liberação do valor correspondente, em sua integralidade, em favor da Agravante, por se tratar de conta poupança e aplicações financeiras.
É o relatório.
D E C I D O
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Depreende-se do caderno virtual que os agravantes não se desincumbiram de demonstrar, inicialmente, a relevância de fundamentos, uma vez que apesar de afirmarem que os valores bloqueados são decorrentes de poupança e compreendem também salários e investimentos, efetivamente, não há prova idônea e cabal acerca de tais alegações, o que, a meu viso, inviabiliza a aplicação do artigo 833, X, do CPC, o qual impede a penhora de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
Não há comprovação de que os valores se referem à investimento em caderneta de poupança, conforme bem salientou o Magistrado “a quo”.
Em razão disso, malgrado as alegações, não reputo satisfeito o primeiro requisito para que seja deferida a tutela de urgência, qual seja, o “fumus boni iuris”.
Diante do exposto, indefiro, a liminar vindicada.
Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator